Tribunal: TJBA
Processo: 8128503-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8128503-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR MENEZES DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s): FERNANDA BERG, MARCEL FERRAZ DE SANTANA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 VIDAS. REAJUSTE ABUSIVO POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a parte autora tenha alegado nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de resposta a quesitos periciais complementares, a questão pode ser dirimida com os elementos probatórios já constantes dos autos, com base nos princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), da celeridade e da economia processual.

2.
Em contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, incide a regulação da ANS quanto à vedação de reajustes por sinistralidade sem a devida comprovação técnica e atuarial individualizada.

3. A mera apresentação de relatórios genéricos, desacompanhados de cálculos atuariais individualizados e sem vínculo concreto com o contrato objeto da demanda, não satisfaz o ônus probatório da operadora de saúde, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

4. É considerada abusiva a prática de aumentos de mensalidade superiores a 297,60% no período de 2015 a 2022, notadamente quando não há justificativa transparente e suficiente quanto à evolução da sinistralidade ou do VCMH, e não há contrato assinado nos autos com cláusulas claras e prévias quanto aos critérios de reajuste.

5. A aplicação dos índices definidos anualmente pela ANS para os planos individuais, diante da ausência de prova técnica robusta e transparente, é medida que se impõe, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito à informação (art. 6º, III, do CDC).

6. Reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados, é cabível a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, respeitado o prazo prescricional trienal.

7. Revertida a sucumbência, impõe-se a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

8. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8128503-16.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

VICTOR MENEZES DOS SANTOS ANDRADE
e
apelado

BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora